Tribunal: TJSP
Processo: 2016638-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Competência recursal. Ação de origem que não envolve isoladamente a prática de pirataria de sementes/cultivares (violação de direitos de propriedade intelectual), mas também atos de concorrência desleal. Competência absoluta das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Inteligência do art.

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Competência recursal. Ação de origem que não envolve isoladamente a prática de pirataria de sementes/cultivares (violação de direitos de propriedade intelectual), mas também atos de concorrência desleal. Competência absoluta das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Inteligência do art. 6o da Resolução 623/2013 do Órgão Especial desta Corte. Precedentes afirmativos de competência das próprias C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial que nos autos do Agravo Interno no 2302620-43.2021.8.26.0000/50000, tirado de decisão proferida em ação idêntica também ajuizada pela agravante, reconheceu sua competência recursal para dirimir as questões relativas ao litígio. Recurso não conhecido, suscitado conflito negativo de competência.